Tribunal: TJDFT
Processo: 0723644-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723644-69.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: WILLIAN LADSTONE LEANDRO DE LIMA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de apelação interposta por BANCO PAN S.A contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ajuizada em face de WILLIAN LADSTONE LEANDRO DE LIMA, que extinguiu o feito sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do CPC. Em consulta ao andamento do processo e seus expedientes eletrônicos do PJE, o usuário eletrônico registrou ciência em 14/12/2023 às 10:16:51 da r. sentença proferida nos embargos de declaração. (ID 56457189) Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar o apelo findaria em 06/02/2024 (terça-feira). Constata-se, porém, que o recurso foi interposto no dia 08/02/2024 (quinta-feira). A Secretaria da Vara certificou que o apelo é intempestivo. (ID 56457195) Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da eventual intempestividade do seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator